Tribunal: TJPA
Processo: 0024221-51.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO CONSUMADO ? ART. 157, §3º, IN FINE, DO CPB - RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA /INSUFICIENCIA DE PROVAS ? IMPOSSIBILIDADE ? EM FACE DAS EVIDÊNCIAS INQUESTIONÁVEIS E PEREMPTÓRIAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA ? RELEVÂNCIA PROBATÓRIA CONSUBSTANCIADA NAS ULTIMAS PALAVRAS DA VÍTIMA IDENTIFICANDO SEU ALGOZ - AUTORIA E MATERIALIDADE ILICITAS COMPROVADAS CONDENAÇÃO MANTIDA - EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 582, STJ. TIPICIDADE DO ARTIGO 157, § 3º, IN FINE DO CP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 25 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 280 DIAS MULTA ? DECISÃO UNÂNIME. I - Extraem-se dos autos em apertada síntese que no dia 03/05/17, por volta das 20h, a vítima trafegava rodovia augusto Montenegro indo em direção ao seu trabalho no 20º Batalhão da PM, ocasião em que teria sido surpreendida pelo acusado e comparsas, os quais efetuaram 03 disparos de arma de fogo, para em seguida subtraírem os pertences (fardamento, colete e arma) e após empreenderem fuga. Destarte as provas colhidas, dentre as quais imagens que permitiram identificar os protagonistas do evento, destaca-se a prova oral, onde a vítima teria identificado os seus agressores, indicando a pessoa do réu. Logo, insuperável a tese acusatória nesse ponto;II - Inobstante a tese da combativa defesa, não encontrou qualquer respaldo nos autos, devendo ser mantida a condenação do réu em 25 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E O PAGAMENTO DE 280 DIAS MULTA.III - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: ICOARACI/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0024221-51.2017.814.0401.
APELANTE: DORIEDSON CARVALHO BORGES.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO CONSUMADO - ART. 157, §3º,
IN FINE
, DO CPB
- RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA /INSUFICIENCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - EM FACE DAS EVIDÊNCIAS INQUESTIONÁVEIS E PEREMPTÓRIAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA -
RELEVÂNCIA PROBATÓRIA CONSUBSTANCIADA NAS ULTIMAS PALAVRAS DA VÍTIMA IDENTIFICANDO SEU ALGOZ - AUTORIA E MATERIALIDADE ILICITAS COMPROVADAS CONDENAÇÃO MANTIDA - EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 582, STJ. TIPICIDADE DO ARTIGO
157
,
§ 3º
, IN FINE
DO
CP
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 25 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 280 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.
I - Extraem-se dos autos em apertada síntese que no dia 03/05/17, por volta das 20h, a vítima trafegava rodovia augusto Montenegro indo em direção ao seu trabalho no 20º Batalhão da PM, ocasião em que teria sido surpreendida pelo acusado e comparsas, os quais efetuaram 03 disparos de arma de fogo, para em seguida subtraírem os pertences (fardamento, colete e arma) e após empreenderem fuga. Destarte as provas colhidas, dentre as quais imagens que permitiram identificar os protagonistas do evento, destaca-se a prova oral, onde a vítima teria identificado os seus agressores, indicando a pessoa do réu. Logo, insuperável a tese acusatória nesse ponto;
II - Inobstante a tese da combativa defesa, não encontrou qualquer respaldo nos autos, devendo ser mantida a condenação do réu em
25 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E O PAGAMENTO DE 280 DIAS MULTA
.
III - Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Nobre.
Belém, 17 de agosto de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

DORIEDSON CARVALHO BORGES,
inconformado com a r sentença que o condenou a pena de 25 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E AO PAGAMENTO DE 280 DIAS-MULTA, por infringência do artigo 157, § 3º, ÚLTIMA PAERTE DO CPB. Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da 2ª Vara Criminal de Icoaraci/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante asseverou que as provas seriam insuficientes para a manutenção de um pleito condenatório, por serem frágeis e duvidosas não trazendo qualquer certeza acerca da autoria do evento reprovável.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto. Nesta superior instância o
custos legis
, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

No dia 03 de maio de 2017, por volta das 20hrsOOmin, a vítima Ronivaldo Naton Pires Barreto, policial militar, saiu de sua residência com destino ao seu trabalho no 20° Batalhão PM, em sua motocicleta, trafegando na Rodovia Augusto Montenegro, Conjunto Eduardo Angelim, bairro Parque Guajará, próximo ao estabelecimento comercial "Mercadinho Menezes", Icoaraci, momento em que foi surpreendido por Daniel Guedes Santiago e Doriedson Carvalho Borges, os quais efetuaram 03 (três) disparos com arma de fogo contra a vítima para roubar os seus pertences, e, em ato continuo, empreenderam fuga do local com o auxílio de Irineu Torres Nascimento Neto. A acima nominada vítima foi socorrida e levada para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua, mas veio a falecer no dia posterior em
decorrência dos ferimentos causados pelos disparos, como consta da Certidão
de Óbito, de f1.07, do IPL.

Devidamente processado o réu
DORIEDSON CARVALHO BORGES, vulgo ¿DORICO¿,
foi condenado à pena de 25 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E AO PAGAMENTO DE 280 DIAS-MULTA, por infringência do artigo 157, § 3º
, IN FINE
DO CPB. Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A defesa do apelante pugnou pela reforma da sentença condenatória pela absolutória, devido à ausência de provas substanciais que desse algum amparo ao decisum
a quo
, prevalecendo o princípio do
in dubio pro reo
. Desta forma, prudente a reforma da sentença condenatória para absolver o réu das acusações imputadas.

Cediço observar que sendo o crime de latrocínio sabidamente de natureza hedionda e restando comprovadas a autoria e a materialidade, bem como considerando os elementos de convicção dispostos nos autos, não se sustenta a alegada fragilidade do conteúdo probatório para ensejar a condenação, pelo que não se cogita da absolvição pretendida, impondo-se, desta maneira, a manutenção da sentença guerreada.

Não obstante não esteja expressamente previsto com esse
nomem júris
pelo legislador ordinário, o crime de latrocínio encontra-se tipificado no artigo 157, § 3º, parte final, do Código Penal. A infração penal consiste em subtrair bens da vítima valendo-se de violência real (
vis corporalis
), ou empregando agressão física para assegurar a subtração ou a impunidade delitiva, da qual resulta morte do ofendido ou de terceiros. No crime em questão, o agente pode atuar com a intenção de matar a vítima (dolo direto) ou ao menos assumir com indiferença o risco de produzir esse resultado (dolo indireto ou eventual), na forma do artigo 18, inciso I, do Código Penal 1 , bastando que seja empregada violência para roubar (dolo na conduta antecedente) e que dela se configure a morte (culpa na ação subsequente).

Por sua vez, no exame do dolo, não é possível ao magistrado aprofundar-se na mente do agente, de modo a identificar os pensamentos guardados em seus recônditos escaninhos, os quais eventualmente teriam impulsionado suas ações. Deveras, incumbe ao juiz esmiuçar as provas angariadas ao conjunto probatório, e a partir do exame das condutas externadas, determinar se o réu agiu, ou não, imbuído de
animus necandi
.

Segundo as informações colhidas no portifólio processual, segue comprovada a materialidade, configurada pela Certidão de Óbito, de fl.07, do IPL, e a autoria segue também identificada, principalmente pela prova oral colhida, onde se destaca os relatos das testemunhas Cintia dos Santos Garcia, Ruhan de Oliveira Sousa, o qual teria visto as imagens e reconhecido o acusado DORIEDSON , vulgo "Dorico", além de seu comparsa Daniel Guedes Santiago, vulgo "Dani", evidencias que se harmonizam com os registros das imagens, de fl. 55, do IPL, acrescidos pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede policial (fis. 11, 18, 34, e 49, IPL), em especial os elucidativos relatos de Marcelo Geraldo da Silva, o qual declarou que a vítima, ainda consciente, ocasião em que teria lhe informado o momento em que foi atacada por Daniel e Doriedson e mais um outro, que não lembra o nome, vejamos:
Que não presenciou os fatos; que estavam nesse dia juntamente com o SD Gustavo Lima; Que estavam nesse dia no Entroncamento; Que tinham acabado de sair, por volta de mais ou menos 20 horas da noite da área do Eduardo Angelim; Que quando estavam bem próximo do PM BOX da 3
0
Companhia, ouviram o CIOP repassar que um Policial, supostamente, estava baleado na área do Eduardo Angelim; Que voltamos para a área do Eduardo Angelim, e ao chegarmos na localidade, fomos informados que o Policial já estava sendo carregado por populares para um veículo particular; Que o Policial ainda estava falando;
Que ele (vítima) citou os nomes. Daniel e Doriedson estando na situação: Que falou o nome do terceiro. mas não lembra o nome: Que o próprio Policial falou os nomes: Que os nomes foram falados tanto peio Policial como petas pessoas: Que o Policial lhe falou que foi surpreendido por Daniel e Doriedson e mais um outro: Que o declarante não lembra o nome do outro;
Que ele foi colocado no veículo e levado para a UPA de Icoaraci; Que posteriormente alguns nomes foram colhidos
s
algo bem rápido; Que pessoas que moram no local chegaram e informaram que os três elementos foram para pra cima do Policial Militar; Que o Policial estava andando no local; Que o Policial foi abordado por três elementos; Que houve uma troca de tiro e um dos tiros acabou acertando o Policial, sendo que dentre os três, dois eram mais ou menos conhecidos das pessoas como sendo Daniel e Doriedson, e um terceiro que o declarante não lembra o nome; Que após isso ele foi colocado no veículo particular; Que nos invadimos pela área da Irmã Dulce e fomos fazendo algumas incursões; Que retomaram de lá da irmã Dulce; Que não teve nenhum resultado; Que subimos até à UPA, sendo que o Policial já estava entubado e posteriormente a viatura foi até o Metropolitano com ele; Que fomos até mais ou menos meia noite e no dia seguinte o Policial veio a falecer; Que não levaram a arma do policiar.

Como se pode verificar, a materialidade e a autoria ilícitas restaram comprovadas pelo registro de imagens, constante à fl. 55, do IPL, corroborado pelas declarações das testemunhas, em especial de MARCELO GERALDO DA SILVA (policial militar), que guardaram sintonia com os relatos de RUHAN DE OLIVEIRA SOUSA que teria reconhecido o réu por meio de imagens (mídia de fl. 55 do IPL), onde visualizou Doriedson Carvalho Borges e Daniel Guedes Santiago caminhando, ambos, com arma em punho, na mesma hora e local onde a vítima foi assassinada.
"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE DO DELITO CONSUMADO COM A RETIRADA DO BEM DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE E VIGILÂNCIA DA VITIMA COM USO DE ARMA, BEM COMO PELA MORTE DA VITIMA, CONFORME DEPOIMENTOS PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E EM JUIZO DE TESTEMUNHAS. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO CIVIL FIXADA PELO JUIZO. POSSIBILIDADE. INEXISTENCIA DE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NOS AUTOS EM RELAÇÃO AO ASSUNTO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZO DE PISO SEM QUE HAJA PEDIDO DO OFENDIDO NEM OPORTUNIDADE DE DEFESA DOS ACUSADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA EXCLUIR A REPARAÇÃO CIVIL FIXADA PELO JUÍZO DE PISO, MANTENDO-SE A SENTENÇA A QUO EM SEUS DEMAIS TERMOS. Não há que se falar em absolvição se esta é totalmente contrária às provas dos autos, contrariando-se ainda com o depoimento das testemunhas em juízo. A reparação civil mínima do art. 387, IV, do CPP, não poderá ser fixada de oficio pelo juízo de piso, uma vez que depende de um pedido da parte ofendida e da oportunidade de defesa da parte ré. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para excluir a reparação civil fixada pelo juízo de piso, mantendo-se a sentença a quo em seus demais termos. (201330159670, 125491, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador ia CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, julgado em 15/10/2013, publicado em 17/10/2013.

Dispõe o Art. 157, §3°, última parte, do Código Penal:
"Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
§ 3° Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de sete a quinze anos, além da multa;
se resulta morte, a reclusão é de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa
. (Redação dada pela Lei n° 9.426, de 1996) Vide Lei n°8.072, de 25.7.90.

Diante da narrativa apresentada no decorrer na instrução processual, não se pode negar que os fatos se adequaram a norma
ut supra
mencionada, subsumindo-se hermeticamente ao tipo penal conhecido por LATROCINIO, na forma consumada, não havendo qualquer respaldo a considerar quanto a tese levantada pela defesa de insuficiência probatória, diante das inexpugnáveis provas da materialidade e da autoria ilícitas. Portanto, agiu com acerto o juízo singular, que reconheceu a responsabilidade criminal do réu DORIEDSON GONZAGA, e aplicou a pena de maneira ponderada e razoável a falta cometida para atender ao seu caráter pedagógico e retributivo do Estado.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter a condenação do réu
DORIEDSON CARVALHO BORGES,

a pena de 25 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E AO PAGAMENTO DE 280 DIAS-MULTA, por infringência do artigo 157, § 3º, ULTIMA PARTE DO CPB, proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 17 de agosto de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator